Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713891-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE BARCELLOS HOGEM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS HENRIQUE BARCELLOS HOGEM contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos efetivados no contracheque e diretamente em conta corrente, para adimplemento das parcelas de empréstimos bancários. Em suas razões (ID 34956810), alega que: 1) contratou sete empréstimos consignados que descontam em seu contracheque mensalmente o montante de R$ 3.796,81 (três mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), o que corresponde a 48% (quarenta e oito por cento) de sua remuneração; 2) contraiu outro empréstimo que debita em sua conta corrente a quantia mensal de R$ 1.403,75 (mil, quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos); 3) a soma dos dois valores anteriores resulta em comprometimento de 66% de sua remuneração; 4) a legislação e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT limitam os descontos totais a 30% da remuneração; 5) a subsistência de sua família está comprometida. Requer a antecipação da tutela recursal para limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 34956810 dos autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente, abril de 2022 (ID 121552843 dos autos originais), o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$7.942,42 (sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 6.101,26 (seis mil, cento e um reais e vinte e seis centavos). Embora nos três meses anteriores o agravante possuísse cinco empréstimos consignados em folha de pagamento, em abril consta apenas um, no valor de R$ 1.907,23 (mil, novecentos e sete reais e vinte e três centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 4.194,03 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e três centavos). Além disso, há algumas parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, das quais o agravante questiona somente uma, no valor de R$ 1.403,75 (mil, quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos). Descontado esse valor, restam ao agravante mensalmente R$ 2.790,28 (dois mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos). Embora não se trate de valor elevado, corresponde a mais de dois salários mínimos. Não consta nos autos descrição dos gastos mensais do agravante que permita concluir pela insuficiência desse valor. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial. Assim, a tese deve ser aplicada e o desconto em conta corrente integralmente admitido. No que concerne à dedução em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassa a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 1.830,38 (mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), todavia o desconto em abril foi de R$ 1.907,23 (mil, novecentos e sete reais e vinte e três centavos). Ou seja, os descontos equivalem a 31,26% (trinta e um vírgula vinte e seis por cento) da remuneração líquida. Ainda, está presente o requisito do perigo de dano irreparável, porquanto a remuneração do agravante, após todos os descontos, não é elevada. Assim, qualquer redução ilícita compromete o pagamento das despesas familiares. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a R$ 1.830,38 (mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento, se mantidos os atuais rendimentos do agravante. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator